Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora (ID 23510180) encontra-se desacompanhado das respectivas guias e dos comprovantes dos pagamentos das custas iniciais e do preparo. Verifico que não há requerimento formal acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e que não foi sequer juntada aos autos declaração de hipossuficiência. Frisa-se que, inclusive, ausência de tal pedido restou destacada pelo próprio juízo de origem na sentença (ID 23510173).
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, o seu Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
3. Desta forma, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal e das custas iniciais, outrora isentadas.
4. Precedente na Turma: (Caso: Itamar Alves Barbosa Júnior versus Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.